Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600493-87.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600493-87.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600493-
87.2024.6.16.0015, que julgou procedente a representação para determinar que o representado
Johnny Willian Soares se abstenha de divulgar o conteúdo impugnado no "Blog do Johnny" e em
qualquer outra plataforma digital, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada eventual
transgressão do preceito. Condeno ainda o representado ao pagamento de multa no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada
pela Coligação Muda Ponta Grossa e Mabel Canto, aduzindo que o site de notícias "Blog do
Johnny", representado por Johnny Willian Soares, divulgou um vídeo que disseminou a falsa
informação de que o Sr. Joselito Canto, pai da candidata Mabel Canto, teria cobrado propina de
empresários durante seu mandato como prefeito de Ponta Grossa. Os representantes alegam que a
veiculação do vídeo constitui propaganda eleitoral negativa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SITE DE NOTÍCIAS BLOG DO JOHNNY representado por
JOHNNY WILLIAN SOARES registrado(a) civilmente como
JOHNNY WILLIAN SOARES (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44224844
28/11/2024
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44224844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.623
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600493-87.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: SITE DE NOTÍCIAS BLOG DO JOHNNY representado por JOHNNY WILLIAN
SOARES registrado(a) civilmente como JOHNNY WILLIAN SOARES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP]
- PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM BLOG E REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE
E CONTEÚDO MANIPULADO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, que julgou procedente a representação e determinou que o recorrente se abstivesse de
divulgar conteúdo específico em blog ou em outras plataformas digitais, sob pena de multa diária,
e o condenou ao pagamento de multa de R$ 7.000,00, com base no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
Em suas razões, o recorrente alegou falta de interesse de agir, sustentando que o vídeo
publicado se referia ao pai da candidata recorrida, e que a matéria não possuía conteúdo falso.
Requereu a reforma da sentença para improcedência da representação.
Em contrarrazões, as recorridas argumentaram que a publicação fazia referência à candidata e
seu grupo político, e que o conteúdo havia sido manipulado para prejudicar a campanha eleitoral.

Num. 44224844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há falta de interesse de agir em relação às recorridas,
considerando a referência indireta à candidata na matéria publicada; (ii) se a publicação excedeu
os limites da liberdade de expressão e caracterizou propaganda eleitoral irregular, justificando a
aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse de agir das recorridas está configurado, pois a publicação mencionou a candidatura
da representada, e o conteúdo possuía a intenção de relacionar negativamente sua imagem e a
de seu grupo político.
A liberdade de expressão, embora constitucionalmente garantida, não é absoluta, e deve
respeitar limites que assegurem um processo eleitoral isonômico e legítimo, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em casos de abuso de conteúdo em
campanhas eleitorais.
No mérito, ficou evidenciado que o recorrente, ao divulgar trecho editado de conteúdo jornalístico,
descontextualizou informações, associando o nome de terceiro a escândalos de corrupção, com
potencial de manipulação de opinião pública, prática que ultrapassa os limites da liberdade de
expressão eleitoral.
Segundo o TSE, “a livre manifestação do pensamento não é direito absoluto” e encontra limite na
“preservação da honra e imagem de candidato e na defesa da integridade do processo eleitoral”
(REl nº 060052316, Acórdão, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE).
Assim, a cominação da multa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, foi aplicada
corretamente pela instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, e, no mérito, o recurso é conhecido e
desprovido, mantendo-se a sentença do Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa.
Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo manipulado e descontextualizado em período
eleitoral, com potencial de afetar a imagem de candidatos, configura prática abusiva de
propaganda eleitoral, sendo passível de multa nos termos da Lei 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14.9.2021.
TSE - REl nº 060052316, Acórdão, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE, Relator(a): Des.
Ana Lúcia Freire De Almeida Dos Anjos, Julgamento: 11/11/2024, Publicação: 13/11/2024.
TSE - AgR-AREspE 0603550-27, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 8.9.2023.

DECISÃO

Num. 44224844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOHNNY WILLIAN SOARES em face da sentença
proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou procedente a
representação proposta pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” e MABEL CANTO, para
determinar que o representado, ora recorrente, Johnny Willian Soares se abstenha de divulgar o
conteúdo impugnado em seu blog ou em qualquer outra plataforma digital, sob pena de multa de
R$ 1.000,00 (mil reais) para cada infração e condenou-o ao pagamento de multa de R$ 7.000,00
(sete mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (ID 44177572).
Em suas razões recursais (ID 44177580), o recorrente alega, em síntese: a) preliminarmente, a
falta de interesse de agir, uma vez que o conteúdo do vídeo publicado refere-se à pessoa de
Joselito Canto e não das recorridas; b) no mérito, que a matéria divulgada não traz inverdades e
não teve a intenção de induzir o eleitorado a erro, apenas traz ao conhecimento dos eleitores que
o ex-Prefeito Jocelito, já foi investigado por corrupção em sua gestão, no ano de 2000, sendo
que tema da matéria divulgada tratava-se de sentença exarada nos autos nº 0600465-
25.2024.6.16.0014; c) que em nenhum momento, o vídeo foi editado, apenas houve republicação
de matéria jornalística.
Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para o fim de reformar integralmente a
sentença, julgando improcedente a representação interposta.
Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões (ID 44177585), requerendo o
desprovimento do recurso, pelas seguintes razões: a) quanto ao interesse de agir, argumenta que
a publicação faz expressa menção à pessoa de “Mabel Canto”, atribuindo uma suposta tentativa
de censura à publicação do vídeo, tornando-a parte legítima; b) que a ilegalidade do vídeo teria
sido reconhecida pela Corte Eleitoral, na análise do Recurso Eleitoral nº 0600321-
51.2024.6.16.0014; c) que o recorrente divulgou vídeo com conteúdo editado com a finalidade de
passar falsas informações a população e prejudicar a campanha da recorrida.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID
44191227).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser

Num. 44224844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral apresentada pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA
GROSSA” e MABEL CANTO em face do JOHNNY WILLIAN SOARES, na qual pretendia obstar
a divulgação de conteúdo no “Blog do Johnny” ou em qualquer outra plataforma digital, com
aplicação da multa prevista no art. art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

DA PRELIMINAR
Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir, eis que não
configurada a ilegitimidade das recorridas, visto que a o conteúdo do vídeo versa sobre a pessoa
de Jocelito Canto, pai da candidata Mabel.
Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca da configuração do interesse de agir.
Oportuno trazer à baila a lição de Vicente Greco Filho:

“O interesse processual é, portanto, a necessidade de se recorrer ao Judiciário
para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade
ou legalidade da pretensão. Para verificar-se se o autor tem interesse
processual para a ação deve-se responder afirmativamente à seguinte
indagação: para obter o que pretende o autor necessita da providência
jurisdicional pleiteada?
Não se indaga, pois, ainda, se o pedido é legítimo ou ilegítimo, se é moral ou
imoral. Basta que seja necessário, isto é, que o Autor não possa obter o mesmo
resultado por outro meio extraprocessual. Faltará o interesse de agir se a via
jurisdicional não for indispensável, como, por exemplo, se o mesmo resultado
puder ser alcançado por meio de um negócio jurídico sem a participação do
judiciário.”
(in Direito Processual Civil Brasileiro, 1º Volume, Saraiva, 20. ed., p. 84-85).

No caso em tela, não há que se falar em ausência de interesse, uma vez que a publicação
menciona a candidatura de Mabel e que o conteúdo da notícia visa, claramente, mencionar fatos
negativos à figura do seu genitor, com intuito de afetar negativamente a candidatura da
representante, ora recorrida.
Nesse sentido, como bem ressaltou a Procuradoria Regional Eleitoral:
“ (...)está plenamente configurado o interesse da representante em proteger sua candidatura. É de se aplicar,
portanto, o disposto no artigo 22 da Lei nº 9.504/1997, que confere legitimidade aos partidos, coligações,
candidatos e ao Ministério Público para representarem contra propaganda eleitoral irregular ou abuso de
poder.” (ID 44191227)

Num. 44224844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
Ante o exposto, rejeito a preliminar em questão.

DO MÉRITO

Consta destes autos que o recorrente divulgou na página do seu Instagram e em seu blog,
denominado “Blog do Johnny”, as postagens abaixo e o vídeo constante do ID 44177543.

Num. 44224844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
O vídeo contém trechos de matéria jornalística que trata de denúncia de possível ocorrência de
corrupção na prefeitura de Ponta Grossa na gestão de Jocelito Canto, genitor da candidata Mabel
Canto.
Na origem, o Juízo de primeiro grau reconheceu que o recorrente extrapolou a liberdade de
expressão e assim determinou-lhe que se abstivesse de divulgar o conteúdo impugnado, sob
pena de multa diária, condenando-o ao pagamento de multa em razão da violação ao art. 57-D, §
2º, da Lei 9.504/97.
O vídeo em questão já foi objeto de outras duas representações:
Nos autos 0600321-51.2024.6.16.0014, esta Corte entendeu que o conteúdo do vídeo não
contém notícia sabidamente inverídica, contudo foi mantida a condenação dos representados, em
vista do texto adicionado pelo representado o qual excedeu os limites da liberdade de expressão
e do debate eleitoral ínsito ao regime democrático.
Este foi o conteúdo do texto adicionado:

Num. 44224844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
“JOCELITO CANTO ESCÂNDALO NACIONAL CORRUPÇÃO NA PREFEITURA”
“JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ HOJE”
“Passou o tempo, mas a memória fica... A filha do meliante quer continuar a corrupção do
pai. Acorda povo de Ponta Grossa!!”.
Nos autos 0600465-25.2024.6.16.0014, a matéria versa sobre a veiculação do vídeo em grupos
de WhatsApp, para a qual o Juízo sentenciante “considerou que, em vista da restrição de acesso
e a falta de ampla divulgação, as mensagens e postagens compartilhadas em grupos restritos
não se qualificam como propaganda eleitoral.” E entendendo não haver ilicitude na conduta da
representada, julgou improcedente a representação.
Os representantes ingressaram com recurso, sendo que os autos se encontram no Núcleo
Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, no aguardo de uma possível
composição.
Da leitura dessas duas ações depreende-se que em nenhuma delas a pretensão da candidata
Mabel Canto foi “censurar o vídeo”, mas sim evitar a sua exibição de modo a afastar algum
prejuízo a sua candidatura, sendo que nos autos 0600321-51.2024.6.16.0014 teve sua pretensão
reconhecida na origem, havendo confirmação da sentença por esta Corte. E nos autos 0600465-
25.2024.6.16.0014 não houve ainda apreciação por esta Corte.
Logo, a frase utilizada para atrair atenção para o vídeo distorce a verdade e induz o eleitor a erro.
Relativamente ao vídeo, embora se verifique que foi reproduzido de forma fracionada, trata-se de
inegável reprodução de matéria jornalística. O conteúdo foi realmente divulgado na imprensa,
veiculado no programa Fantástico e relatava a possível ocorrência de corrupção na prefeitura de
Ponta Grossa.
Cumpre aqui frisar que o conteúdo do vídeo não traz notícia sabidamente inverídica, pois como
demonstrado pelas recorridas no anexo 8 (ID 125591709), as provas das imputações foram
consideradas editadas pelo Instituto de Criminalística de Londrina.
Ademais, em suas razões recursais, o próprio recorrente reconhece que efetuou edição no
conteúdo, de forma que sua descontextualização assume a posição de republicação de vídeo:
“Evidentemente que a propaganda se utilizou de cortes e edições, para causar impacto no eleitorado. Isso,
contudo, não se afigura irregular por parte do representado, tendo em vista que não foi incluído ou
manipulado nenhuma fala, somente retransmitido matéria jornalística, que foi divulgada por terceiros e não
criadas pelo representado.” (ID 44177580)

A simples divulgação do vídeo não estaria apta a configurar uma irregularidade eleitoral, contudo,
o mesmo não se pode dizer quanto às mensagens adicionadas ao vídeo, contendo as seguintes
afirmações:

Num. 44224844 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
“JOCELITO CANTO ESCÂNDALO NACIONAL CORRUPÇÃO NA
PREFEITURA”
“JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ
HOJE”

Da leitura das mensagens acima, verifica-se que o recorrente excedeu os limites da liberdade de
expressão e do debate eleitoral inerente ao regime democrático. A edição do conteúdo não
apenas distorceu a verdade dos fatos, mas também teve o potencial de influenciar indevidamente
a opinião pública.
Demais disso, a afirmação “JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ
HOJE”, é incorreta, isto porque em verdade, o que ocorreu foi a suspensão dos direitos políticos
e não a cassação. Ainda que se pretenda dizer que se trata de mero detalhe técnico, em verdade,
a palavra “cassadas” causa um impacto maior além do que traz a ideia de definitividade,
enquanto a palavra suspensão da idéia de algo temporário.
A manipulação de dados e conteúdos durante uma campanha eleitoral afeta não somente a
imagem de um candidato específico, mas também pode desequilibrar a disputa e fere os
princípios fundamentais da transparência e equidade que regem o processo democrático.
A publicação de conteúdo distorcido da verdade em rede social possui alcance relevante, capaz
de influenciar a opinião pública, como sabiamente reconheceu o juízo ad quo:
“Além disso, é importante reforçar que, como se trata de um blog com caráter
jornalístico e uma significativa presença online, a publicação do vídeo teve um
alcance elevado, com potencial de impacto considerável sobre os eleitores de
Ponta Grossa. Assim, a divulgação de informações sabidamente inverídicas e
omitidas de contexto crucial comprometeu a lisura e transparência do processo
eleitoral, justificando a intervenção da Justiça Eleitoral.”

A questão principal abordada nestes autos refere-se ao princípio constitucional da liberdade de
expressão e à necessidade da Justiça Eleitoral assegurar condições para um debate democrático
legítimo, reprimindo, assim, práticas abusivas.
A liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta e deve ceder diante de princípios
que se mostrem mais adequados ao caso concreto. Dentre esses princípios, destacam-se a
isonomia, a moralidade e a legitimidade das próximas eleições, valores que devem ser protegidos
contra quaisquer influências ou abusos que possam desequilibrar a disputa eleitoral. Garantir a
preservação desses princípios é essencial para assegurar que o processo eleitoral se desenvolva
de forma justa e equilibrada.
Quanto a este tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que “o direito fundamental
à livre manifestação de pensamento, consagrado constitucionalmente, deve ser exercido dentro
do binômio liberdade com responsabilidade” (AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 14.9.2021).

Num. 44224844 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
Ainda, reconhecendo a limitação que deve ser imposta ao exercício da liberdade de expressão
trago os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. REPRESENTAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
DIVULGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE CRÍTICA E DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.
(...)
2. A livre manifestação do pensamento não é direito absoluto, encontrando limites na preservação da honra e
imagem de candidato e na defesa da integridade do processo eleitoral, conforme previsto nos artigos 243,
IX, do Código Eleitoral e 9°–C da Res. TSE n° 23.610/2019.
(...)
(REl nº 060052316 Acórdão NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE, Relator(a): Des. Ana Lúcia Freire
De Almeida Dos Anjos, Julgamento: 11/11/2024, Publicação: 13/11/2024)

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO.
REELEIÇÃO.
MANDATÁRIO.
PRESIDÊNCIA
DA
REPÚBLICA.
DISCURSO.
VARANDA.
EMBAIXADA DO BRASIL EM LONDRES. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS. COMPARTILHAMENTO
NAS REDES SOCIAIS. LIMINAR INDEFERIDA. USO DE BEM PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO.
AFRONTA. ART. 37 DA LEI 9.504/97. MULTA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.SÍNTESE
DO CASO
(...)
14. Embora o princípio da liberdade de expressão seja direito fundamental, ele não se reveste de caráter
absoluto a justificar óbice para imposição de sanção ao representado. Ao lado do direito de liberdade de
expressão, a Constituição da República também tutela a normalidade e a legitimidade das eleições,
conforme disposto no art. 14, § 9º, velando por outros princípios também importantes, como o da igualdade
de oportunidades entre os candidatos.
(...)
(AgR-AREspE 0603550-27, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 8.9.2023)

Portanto, deve-se reconhecer que não assiste razão ao recorrente ao argumentar que a
disseminação do conteúdo impugnado não se trata de propaganda eleitoral, mas sim exercício de
direito de imprensa, sendo inaplicáveis os dispositivos legais invocados na sentença. A
cominação da multa de que trata o § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97 é plenamente cabível,
conforme restou devidamente consignado pelo juízo ad quo:

“Portanto, a conduta do representado, ao veicular no "Blog do Johnny" um vídeo com conteúdo inverídico e
descontextualizado, violou as disposições do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, que regula a propaganda eleitoral

Num. 44224844 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
na internet. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que a disseminação de fake news
durante o período eleitoral configura uma infração passível de sanção, uma vez que se trata de uma prática
que compromete a higidez do processo eleitoral e a livre formação da opinião dos eleitores.
Diante do exposto, resta claro que a conduta do representado ultrapassou os limites da liberdade de
expressão e configura propaganda eleitoral negativa com a manipulação de fatos sabidamente inverídicos.
Assim, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, uma vez que a
disseminação de fake news durante o processo eleitoral constitui evidente transgressão à normalidade do
pleito, sendo necessária a intervenção para resguardar a integridade e legitimidade das eleições municipais
de Ponta Grossa.”

DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar de interesse de agir e, no mérito, conheço e nego
provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600493-87.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: JOHNNY
WILLIAN SOARES
- Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, ARNOLDO KRUBNIKI
NETO - PR56605 - RECORRIDOS: MABEL CORA CANTO, MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR - Advogados dos
RECORRIDOS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44224844 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/11/2024 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112815550061200000043172159
Número do documento: 24112815550061200000043172159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:34:05
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024